Tribunal: TJDFT
Processo: 0744531-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0744531-66.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL PACIENTE: FRANCIVALDO GALDINO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL em favor de FRANCIVALDO GALDINO DA SILVA, ora paciente, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente. A impetrante narra que por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 1a. Vara de Entorpecentes do DF, nos autos do processo n. 2018.01.1.014133-2 – Operação policial denominada “A REDE” – , o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Durante a audiência de custódia, a MM. Juíza do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a excepcionalidade da medida. Afirma que não há indícios de materialidade e/ou de autoria dos crimes imputados ao paciente. Aduz ainda que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, tendo em vista a pandemia do COVID-19. Salienta que ele apresenta severo problema de saúde (cálculo renal). Rebate também o parecer apresentado pelo órgão ministerial, perante o juízo de origem, afirmando que o membro do Parquet não fundamentou adequadamente sua manifestação contrária à revogação da prisão do paciente e nem mesmo analisou os fatos. A impetrante ressalta que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido sob o fundamento de que a defesa não havia demonstrado a ocorrência de fato novo a amparar seu pleito. No entanto, de acordo com a impetrante, a MM. Juíza do NAC analisou a prisão em flagrante de forma superficial, com base apenas nas informações constantes do APF, deixando para a autoridade coatora a valoração dos elementos de prova constantes dos autos, notadamente o teor das conversas telefônicas interceptadas pela equipe de investigação. Salienta que o fato novo a autorizar a revogação da prisão preventiva do paciente se revela na ausência de referência, nos diálogos interceptados, ao comércio de drogas, afirmando que o teor das conversas revela apenas uma operação de compra e venda de um veículo. Destaca que o paciente é primário e portador de bons antecedentes, possui endereço fixo e exerce atividade profissional lícita. Cita ainda inobservância ao parágrafo único do art. 316 do CPP, diante da ausência de reavaliação do decreto cautelar. Relata que a indigitada autoridade coatora concedeu liberdade provisória a outros investigados na mesma operação policial. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em seu favor. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. FRANCIVALDO GALDINO DA SILVA, ora paciente, foi preso em flagrante, no dia 19/6/2020, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi decorrência da deflagração da operação “A REDE”, que consistiu no cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão expedidos pela 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Houve cumprimento mandados judiciais em endereços ligados ao paciente e seus familiares. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do NAC, nos seguintes termos: (...) Em relação aos autuados FRANCIVALDO GALDINO DA SILVA e PEDRO PAULO FELIX RIBEIRO, o modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos autores do fato. Segundo consta, a prisão deles é oriunda de uma operação policial contra o tráfico de drogas e associação ao tráfico na região e em cumprimento de mandados de busca e apreensão foram encontradas drogas (maconha e cocaína, conforme laudo preliminar) e apetrechos típicos de tráfico de drogas (sacos plásticos, balanças, cofres e dinheiro em espécie) especificamente na residência de Pedro. Em relação a Francivaldo, há notícias de que ele mora no mesmo lote que sua irmã Francinete e que parte da droga e apetrechos encontrados na residência dela são vinculados a ele, além de em sua residência ter sido encontrado um cigarro de maconha. Segundo consta, houve interceptação telefônica que teria demonstrado que os autuados Pedro Paulo e Francivaldo Galdino são fornecedores de drogas e contam com a ajuda de diversos outros traficantes para a distribuição do entorpecente, o que deu origem à expedição dos mandados de busca e apreensão. Neste Juízo não é cabível a análise quanto às conversas realizadas entre eles, conforme manifestação da Defesa, pois elas sequer constam nos autos e foram fatos que ensejaram na expedição dos mandados de busca e apreensão pelo Juízo natural, cabendo ao Juízo competente a valoração de seu teor. Pelos elementos constantes no APF, contata-se que o fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária, pois é sabido que os efeitos deletérios que a droga causa à sociedade quando distribuída estão estampados diariamente nas páginas dos noticiários em todo o Brasil, destruindo a vida de pessoas, dissolvendo famílias e gerando intranquilidade social. Diversos crimes graves são decorrentes do tráfico de drogas, sendo este um crime-gênese que acaba por desencadear toda uma sequência de violência, dor, sofrimento e ódio. Acrescente-se, ainda, que em que pese os autuados serem primários e possuírem residência fixa, a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. "In verbis": "3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa licita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3" TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)". Ainda há informação de que os autuados fariam parte da organização criminosa conhecida como "comboio do cão" sabidamente praticante de vários crimes no DF e há notícias de que o autuado Francivaldo vem realizando traficância de drogas há 15 anos. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante FRANCIVALDO GALDINO DA SILVA , filho(a) de Manoel Galdino da Silva e Maria José Medeiro de Sousa, nascido em 08/05/1978, PEDRO PAULO FELIX RIBEIRO, filho(a) de João Felix Santos e Jaci Ribeiro Santos, nascido em 28/06/1963, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (grifos nossos) Posteriormente, o paciente e o corréu PEDRO PAULO FÉLIX RIBEIRO foram denunciados como incursos no art. 33, caput, c/c 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. De acordo com a denúncia, a Operação “A REDE” teve sua origem na denominada “Operação Delivery”, cuja investigação redundou na descoberta da existência de outros integrantes envolvidos no tráfico de drogas. Inicialmente, após detida análise das provas coletadas, notadamente diálogos registrados nos aplicativos de mensagens instantâneas (WhatsApp) no aparelho de CARLOS ALBERTO, vulgo “CACÁ” (principal alvo da Operação Delivery), foram identificados interlocutores, cujas conversas evidenciavam intenso envolvimento no tráfico de drogas. Quanto à conduta imputada ao paciente, assim narra a denúncia: (...) FATO I – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS Em data e local que não se podem precisar, mas ao menos de janeiro de 2018 (podendo ser antes) até o dia 19 de junho de 2020, os denunciados FRANCIVALDO GALDINO DA SILVA e PEDRO PAULO FÉLIX RIBEIRO, com vontades livres e conscientes, ASSOCIARAM-SE de forma estável, habitual e organizada, para a prática reiterada do tráfico ilícito de drogas, mediante divisão funcional de tarefas, notadamente a aquisição, guarda, distribuição e venda de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme consta dos autos, a Operação Rede foi deflagrada no dia 19 de junho de 2020, quando FRANCIVALDO GALDINO DA SILVA e PEDRO PAULO FÉLIX RIBEIRO foram presos em flagrante pela prática dos delitos descritos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. A análise dos aparelhos celulares apreendidos de FRANCIVALDO e PEDRO PAULO, com a necessária autorização judicial, e as interceptações autorizadas pela Justiça demonstram a atividade de tráfico de drogas e a associação dos alvos da presente operação. Conforme apurado, o denunciado FRANCIVALDO era responsável pelo fornecimento de cocaína para o denunciado PEDRO PAULO, que, por sua vez, difundia o entorpecente em toda a Capital Federal. Na agenda do aparelho de CARLOS ALBERTO, PEDRO PAULO, vulgo “PEDRINHO” estava cadastrado como “Pedrinho Águas”, vinculado ao prefixo telefônico (61) 98405-4203. (...) A quantidade de cocaína mencionada no referido diálogo não corresponde às quantidades individuais adquiridas usualmente por usuários para uso imediato, ainda mais numa festa. Ademais, foi apurado que PEDRO PAULO realizava parte de suas vendas em festas. Na mesma conversa, PEDRO PAULO aproveita para avisar CARLOS ALBERTO que “conseguiu um negócio bom pra gente”, indicando que teria conseguido um fornecedor de droga que venderia o produto por um valor que poderia gerar grande lucro, pois enfatiza que seria “27”, referindo-se ao valor do grama do entorpecente, ou seja, R$27,00 (vinte e sete reais) o grama da cocaína. Há fortes evidências de que, no diálogo acima, PEDRO PAULO estaria se referindo ao seu fornecedor de drogas, o denunciado FRANCIVALDO. (...) PEDRO PAULO, na conversa acima, alerta que seu outro fornecedor de drogas, o denunciado FRANCINALDO, avisou-o que a droga iria chegar no dia seguinte, utilizando o termo “parada” para se referir ao tóxico. (...) Nas conversas acima, PEDRO PAULO e CARLOS ALBERTO falam sobre preços para aquisição da cocaína para a revenda. FRANCIVALDO surgiu, concretamente, de forma identificada, na segunda fase do monitoramento por interceptação telefônica desta investigação, após PEDRO PAULO entrar em contato solicitando o fornecimento de cocaína, combinando de se encontrarem em sua casa, que se localiza na região administrativa da Candangolândia-DF. Alguns dos diálogos travados entre ambos, a título exemplificativo, serão descritos. Em determinada conversa extraída da interceptação telefônica autorizada pela Justiça, o denunciado PEDRO PAULO quer adquirir “algo” (evidentemente droga) de FRANCIVALDO. Ligação do dia 28/05/2018-20:50:40h (61) 99243-1560 X (61)98405- 4203 Fran: Fala, Pedro. Pedro: Fala, Fran. Tu quer vim? Fran: Cara, eu vou, eu vou aqui buscar um chegado meu aqui (...) Pedro: Ahã? Fran: (...) no começo do Cruzeiro para ele ir comigo aí para guinchar o carro. Pedro: Só. Tudo bem. Tem algo? Tu tem algo? Fran: Ahã? Pedro: Tu tem algo? Fran: Não entendi. Pedro: Tu tem algo? Fran: Ah! Nóis tem que conversar. Tu tem que vim aqui para nóis conversar. Pedro: Tá, tá beleza. Tu me dá o toque. Fran: Beleza. Eu vou lá buscar ele aí quando eu chegar aqui já pego o carro e vou direto para aí. Pedro: Beleza então. É nóis. Falou. Até mais. Ligação do dia 03/06/2018-18:05:56h (61) 98405-4203 X (61) 99243- 1560 Fran: Oi. Pedro: Fala, Fran? Beleza, Fran? Fran: Beleza. Pedro: Eu tô voltando da chapada, Fran. Posso passar aí para resolver o que eu quero ? Fran: Cara, mas não tô em casa não. Pedro: Tu não tá em casa não? Fran: Não. Tô longe de casa. Pedro: Sim. E tu vai chegar daqui a quanto tempo? Eu tô muito longe de casa. Fran: Cara, eu também tô muito longe de casa Pedro: Então, vai ser daqui a quanto tempo? Daqui a uma hora, uma hora e meia? Fran: Cara, talvez nem isso. Pedro: Menos? É. Porque eu tô voltando da chapada. Vou chegar daqui a uma hora e meia mais ou menos. Fran: Então cê me liga para ver se eu tô em casa, aí eu te atendo. Pedro: Aí, massa. Eu vou te agradecer muito. Fran: Tô longe de casa. Pedro: Eu vou te agradecer muito se puder me salvar. Beleza? Fran: Não, beleza. Pedro: É que eu vim sem nada. Fran: Beleza. Beleza. Pedro: Beleza. Valeu. Ligação do dia 14/05/2019-19:22:29h (61) 98405-4203 X (61) 99243- 1560 Fran: Oi. Pedrinho: Tá em casa, Fran? Fran: Oi? Pedrinho: Tá em casa? Fran: Tô nada. Pedrinho: Tá por onde, homem? Fran: Ah. Tô aqui. Vim pagar uma conta aqui, véi. Tô com o nome protestado e o caralho Pedrinho: É mesmo? Não, eu ia passar aí. Eu tô aqui do ladinho da tua casa, velho. Fran: Ahã. Só se você der um tempo aí. Daqui um pouco eu tô em casa. Pedrinho: Não. Tá. Mais tarde eu passo aqui pra te ver, véi. E como é que tu tá, Fran? (...) Fran: Daqui um pouco eu tô em casa, Pedro. Pedrinho: Tá. Tá. Mais tarde eu dou uma passada lá. Beleza. Fran: Daqui a mais ou menos (...) Pedrinho: Valeu, irmão. Por o papo em dia. Fran: Acho que em 15 ou 20 minutos eu acho que eu tô em casa. 15 ou 20. Pedrinho: Tá joia. Tá joia. Valeu. Fran: Falou. Pedrinho: Um abraço. Ligação do dia 17/05/2019-18:14:13h (61) 98405-4203 X (61)99243- 1560 Fran: Fala, Pedro. Pedrinho: Fala, Fran. Já chegou em casa? Fran: Já nada. Tô no rala ainda. Pedrinho: Então, tô indo pra lá. Tá bom? Fran: Oi? Pedrinho: Já posso indo pra lá? Fran: Não, pô. Ainda não vou chegar lá agora não. Pedrinho: Que horas mais ou menos que eu chego lá então? Fran: Ah! Acho que daqui a uma hora. Pedrinho: Daqui a uma hora? Então tá bom. Fran: É. Pedrinho: Beleza então, Fran. Valeu. Fran: Falou. Pedrinho: Até mais. Ligação do dia 20/05/2019-13:41:09hrs (61)98405-4203 X (61) 99243- 1560 Fran: Fala, Pedro. Pedrinho: Fala, Grande Fran. Como é que você tá, Doutor? Fran: Hoje tá ruim. Pedrinho: Tá em casa? Fran: Tô não. Pedrinho: Que horas que eu te encontro? Fran: Ah! Só na parte da tarde. Mas quando eu chegar em casa, eu já vou sair. Que (...) (...)0:00':50" Pedrinho: Não tinha como eu passar? Fran: Cara, mais tarde tem. Agora não, Pedro. Eu só vou chegar em casa bem mais tarde. Pedrinho: Tá bom. Tudo bem. Aí você me dá um toque. Fran: Beleza. (...) Nesses diálogos captados no último período de monitoramento, verificaram-se oportunidades em que PEDRO PAULO combina de encontrar FRANCIVALDO em sua casa com a finalidade de buscar mais drogas para atender sua clientela. Além das conversas flagradas na interceptação telefônica (acima colacionadas) que evidenciam que a relação de PEDRINHO (PEDRO PAULO) e FRAN (FRANCIVALDO) era pautada pelo fornecimento deste para aquele de cocaína, foram verificados, no aparelho celular de FRANCIVALDO, alguns diálogos realizados por aplicativo de troca de mensagens instantâneas WhatsApp, que ratificam a pretensão punitiva. (...) Um ponto revelante desse diálogo é o fato de que, quando PEDRO PAULO questiona sobre a qualidade da droga, FRANCIVALDO afirma não saber dizer, porque não é usuário de cocaína (“não cheira”). PEDRO, por sua vez, responde: “Mas você conhece”. Essa frase demonstra o cotexto do tráfico, eis que FRANCIVALDO, embora não usuário de cocaína, apenas pela visão, pelo tato ou pelo olfato, reconhece a qualidade do tóxico. Além de todas as informações obtidas por meio da interceptação e da análise de aparelhos celulares, PEDRO PAULO FÉLIX RIBEIRO, em seu depoimento na 5a DP (em decorrência de sua prisão em flagrante), afirmou conhecer FRANCIVALDO e assumiu ter adquirido cocaína do mesmo em diversas oportunidades. Embora diga que não tinha contato com ele há muito tempo, o diálogo acima demonstra que isso não é verdade (o flagrante é datado de 19 de junho). (...) FATO II – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS Em data que não se pode precisar, mas até o dia 19 de junho de 2020, por volta das 06h00, na Quadra 204, Lote 02, Edifício Alfa Mix, Apartamento 244, Águas Claras/DF, CEP 71.939-540, os denunciados FRANCIVALDO GALDINO DA SILVA e PEDRO PAULO FÉLIX RIBEIRO, em unidade de desígnios, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHAM EM DEPÓSITO/GUARDAVAM, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância pardo-esverdeada, da droga conhecida como MACONHA, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 10,90 g (dez gramas e noventa centigramas) e 21 (vinte e uma) porções da substância esbranquiçada, em forma de pó, da droga conhecida como COCAÍNA, envoltas individualmente por segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 12,91 g (doze gramas e noventa e um centigramas), conforme Laudo Pericial no 3.322/2020. Consta dos autos que, em cumprimento a mandados de busca e apreensão, os agentes da SRD da 5a Delegacia apreenderam na casa do denunciado PEDRO PAULO as drogas acima descritas, entorpecentes que, evidentemente, pertenciam ao grupo criminoso, eis que FRANCIVALDO era seu fornecedor. No local, também foram apreendidos uma balança de precisão, a quantia de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), três relógios, nova blisters do remédio TAFALAFILA, uma espingarda de pressão; uma pulseira e um anel de ouro; extratos bancários e dois aparelhos celulares. A traficância exercida ficou devidamente comprovada através dos diversos diálogos interceptados e estampados no relatório da SRD constante dos autos. Os diálogos já transcritos no item anterior demonstram que FRANCIVALDO vendia entorpecentes a PEDRO PAULO, o qual, por sua vez, os comercializava também. Há, também, denúncias anônimas que relatam o tráfico realizado por FRANCIVALDO. (...) De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime a ele imputado (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos imputados ao paciente. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do DF, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente: A defesa formulou o pedido de reconsideração ID 69652290 e o Ministério Público manifestou-se favoravelmente conforme ID 69808117. A defesa não juntou documentos e o inquérito do caso, ainda em autos físicos, foi relatado pela Autoridade Policial no dia 14 p.p., dois dias após a manifestação do Parquet neste feito. O caso em tela é complexo e decorre de longa investigação com vários alvos, mais de dez, tendo sido deferidas escutas telefônicas e buscas em vários endereços. A investigação foi dividida em vários núcleos, separados por inquéritos diversos, e FRANCIVALDO faz parte de um grupo de quatro pessoas, sendo os outros integrantes Pedro Paulo (Pedrinho), Ludmila e Francinete, cujos delitos foram apurados no IP n. 356/2020 - 5a DP. Francivaldo, apesar de tecnicamente primário, guardava em sua residência seis porções de maconha e era alvo de inúmeras denúncias de tráfico, há muitos anos, condição em tese incompatível com a falta de experiência na seara criminal, estando possivelmente entre aqueles casos desconhecidos do Estado, cujo fenômeno leva o nome de “cifra negra”. O envolvimento desse investigado com os delitos em apuração está razoavelmente delineado e a materialidade, no caso, é evidente, diante da apreensão da droga em sua residência. A complexidade do caso, o número de alvos e própria pandemia de COVID -19, que atingiu parte da equipe policial, justificam certa demora na conclusão dos trabalhos, como já afirmado. A Lei de Drogas estabelece que o prazo para conclusão de inquéritos de presos pode se estender por até 60 dias, prazo alcançado na data de ontem, não havendo, assim, que se falar em eventual excesso de prazo, tanto mais que os prazos não são contados de forma estanque, mas sim somados ao final do processo, devendo haver certa flexibilidade e razoabilidade em sua contagem nos casos complexos, como vem decidindo reiteradamente o E. TJDFT, a exemplo dos seguintes julgados: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública. 2. O Magistrado a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão dos pacientes se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não tendo o impetrante apresentado qualquer fato novo que justificasse tal revogação. 3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos Princípios da Razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso. 4. Não há a mínima comprovação de que os pacientes fazem parte do grupo de risco de contaminação da doença COVID-19, sendo desnecessária remessa a SESIPE para a verificação do prontuário médico dos réus. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1270290, 07206280220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas interestadual, associação para o tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, uma vez que ele e os demais réus, de forma organizada, com atribuições específicas, uniram-se para o fim de comercialização ilícita de drogas, com dolo intenso de disseminação dos entorpecentes, tendo sido apreendida quase uma tonelada de maconha, bem como porque possui condenação definitiva por crime grave, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. 4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas. 5. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, devendo ser considerado que a suspensão não se dá por culpa do Estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente. 6. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus, sendo que no presente caso, o paciente está preso há pouco mais de cento e cinquenta dias e o feito teve andamento normal e está aguardando informações sobre o estado de saúde do paciente, a fim de se marcar a audiência, não havendo que se cogitar de excesso de prazo. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1269526, 07212343020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. PANDEMIA. GRUPO DE RISCO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A disposição expressa no art. 44 da Lei 11.343/06 de que o crime previsto no art. 33, caput, é insuscetível de liberdade provisória foi declarara inconstitucional pelo STF (RE1038925 RG/SP), não havendo que se falar em indeferimento da inicial. 2 Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP. 3. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva que o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta. 4. Não se encontrando no grupo de risco e não havendo notícia de que o paciente seja portador de alguma doença crônica que o deixe, dentro do sistema prisional, mais vulnerável à contaminação pela Covid-19, inviável a concessão da liberdade provisória. 5. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal se não decorre da demora injustificada na tramitação do feito, sendo possível a relativização dos prazos, tendo em vista a complexidade da causa, desde que respeitadas a razoabilidade e proporcionalidade. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1268625, 07205085620208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no PJe: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, o tráfico de entorpecentes atinge de maneira direta a saúde pública, já tão afetada nesse período de pandemia, o que torna a conduta, no caso concreto, bastante grave. Assim, não havendo fatos novos, e por entender que nos autos da escuta e nos do Inquérito Penal n. 356/2020 - 5a DP, cujo relatório final foi apresentado no dia 14.8.20, há elementos suficientes para formação da opinio delicti, com indícios de autoria e materialidade, indefiro novamente o pedido de soltura formulado pela Defesa. O inquérito, ainda em autos físicos, já está com vistas ao MP. Intimem-se. (grifos nossos) Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe a impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. Destaco que, ao contrário do que sustenta a impetrante, a materialidade está estampada no auto de prisão em flagrante, nos relatórios policiais e no teor das conversas interceptadas pela equipe de investigação, assim como na denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente. Conforme relatado pela MM. Juíza de 1o grau, há ainda indícios suficientes de autoria. Pelo que se depreende dos argumentos ventilados na peça inicial, verifica-se que a impetrante pretende, ao fim e ao cabo, discutir a responsabilidade penal do paciente pelos crimes que lhe foram imputados. No entanto, advirto que, diante do oferecimento da denúncia pelo Parquet, órgão titular da ação penal, não cabe perquirir, nesse momento, se o paciente praticou ou não os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Isso é matéria de prova que merece análise exaustiva pelo juiz natural da causa. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Tendo em vista que foi proferida, em 21/8/2020, decisão reapreciando o pleito de revogação da prisão preventiva, não há que se falar em decurso de prazo superior a 90 dias para reavaliação do decreto cautelar (art. 316, parágrafo único, do CPP). As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Por fim, insta esclarecer que este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, visando resguardar a integridade da população carcerária. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador